Tribunal: TJES
Processo: 5025351-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025351-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDY DE AZEVEDO KROBEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5025351-15.2024.8.08.0012

Recorrente: AUDY DE AZEVÊDO KROBEL

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA POR AUDY DE AZEVÊDO KROBEL EM FACE DE BANCO BMG S/A. A AUTORA ALEGA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC, BEM COMO OS VALORES QUE ESTÃO SENDO COBRADOS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES COBRADOS, JUNTANDO AOS AUTOS O CONTRATO, O TERMO DE ADESÃO, A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por e EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUPRA A FIM DE QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE A REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
DEMONSTRATIVO DESPESAS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB OS IDs. 12565068 E 12565069 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS (ID.

12565068 - Pág. 3/15, 12565069 - Pág. 35/37, 43, 63) COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS A AUTORA NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA AUTORA. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ATÉ PORQUE A AUTORA NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)